Tribunal: TJPA
Processo: 0801816-74.2021.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801816-74.2021.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: ANA CRISTINA SANTOS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº
0801816-74.2021.8.14.0133

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE MARITUBA

RECORRIDO:
ANA CRISTINA SANTOS CASTRO

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO AO FGTS E FÉRIAS REMUNERADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível e Remessa Necessária, manteve sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário firmado com servidora, determinando o pagamento de FGTS, férias proporcionais e recolhimento das contribuições previdenciárias. O agravante sustenta que a decisão incorreu em erro ao não reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para julgar matéria relacionada a contribuições previdenciárias, argumentando que tal competência seria exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual possui competência para determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias relativas a contrato temporário com o Município; (ii) estabelecer se há direito ao recebimento de FGTS por parte da servidora contratada temporariamente; (iii) determinar se é devida a condenação ao pagamento de férias proporcionais e em dobro, acrescidas do terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar causas que envolvam obrigações previdenciárias decorrentes de vínculo jurídico-administrativo entre servidor temporário e Município, quando não há litígio direto com o INSS, conforme jurisprudência consolidada do STF (Rcl 7157 AgR; CC 7836 ED-AgR; Rcl 4824 AgR).

4.

O servidor contratado temporariamente, cuja relação com o Poder Público foi reconhecida como nula por desvio de finalidade, faz jus ao FGTS, consoante tese firmada no julgamento do RE 596.478/RR (Tema 551 da Repercussão Geral), desde que tenha prestado serviços e recebido remuneração.

5.

A condenação ao pagamento de férias proporcionais e vencidas em dobro com acréscimo de 1/3 constitucional é cabível quando há desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivas prorrogações, conforme decidido pelo STF no RE 1066677/MG (Tema 551), aplicando-se analogicamente o art. 7º, XVII, da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Compete à Justiça Estadual julgar causas que envolvam a relação jurídica entre servidores temporários e a Administração Pública, inclusive quanto ao recolhimento de contribuições previdenciárias, desde que não haja lide com o INSS.

2.

O servidor temporário tem direito ao FGTS quando reconhecido judicialmente o desvirtuamento do vínculo contratual.

3.

É devido o pagamento de férias proporcionais e vencidas em dobro, com adicional de 1/3, a servidor temporário cujo contrato foi sucessivamente prorrogado de forma irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII; 37, IX; 109, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 7157 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 17.02.2010; STF, CC 7836 ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 18.12.2013; STF, Rcl 4824 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, j. 02.04.2009; STF, RE 596.478/RR-RG, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 01.03.2013; STF, RE 1066677/MG, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 22.05.2020.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 28 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE MARITUBA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”

Em suas razões, o agravante alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não enfrentar adequadamente a tese de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar causas relativas a contribuições previdenciárias, matéria que, conforme assevera, é de competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Sustenta que a Relatora tratou de forma diversa da argumentação suscitada, confundindo a questão com a competência para causas envolvendo servidores contratados sem concurso público, temática esta distinta da tratada no recurso de apelação.

O Município reiterou os fundamentos constantes do recurso de apelação, sublinhando que a decisão agravada ignorou a controvérsia constitucional e jurisprudencial que delimita a competência da Justiça Federal para execuções relativas a contribuições previdenciárias. Enfatiza que, conforme orientação do STF e jurisprudência consolidada, inclusive em casos que envolvem o próprio Município de Marituba, a titularidade ativa para execução de tais créditos é do INSS, cabendo à Justiça Federal processar e julgar tais demandas.

O agravante reiterou que não se discute mais a competência da Justiça Comum Estadual para tratar de FGTS, mas sim a incompetência da mesma para o pleito atinente às contribuições previdenciárias. Reforçou ainda que a decisão combatida implicará potencial prejuízo ao erário, dado o montante de R$ 21.238,14 (vinte e um mil duzentos e trinta e oito reais e quatorze centavos), valor da causa.

Por fim, requer que o Agravo Interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e afastar a condenação do Município de Marituba ao recolhimento das contribuições previdenciárias impostas na sentença, por ser matéria afeta à competência da Justiça Federal.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir decisão.

O Agravo Interno manejado pelo Município de Marituba pretende infirmar a decisão monocrática proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a nulidade do vínculo contratual da parte autora e determinou, entre outras obrigações, o recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias correspondentes ao período contratual.

Em síntese, os fundamentos apresentados pelo agravante concentram-se em três teses centrais: (i) a suposta incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual para decidir sobre contribuições previdenciárias, (ii) a alegada inexistência de direito ao recolhimento do FGTS e (iii) a inexigibilidade de férias proporcionais e em dobro à servidora temporária. Todos esses pontos foram exaustivamente enfrentados na decisão agravada, conforme se passa a demonstrar.

I. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA DETERMINAR RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

A tese da incompetência da Justiça Comum Estadual para determinar o recolhimento de contribuições previdenciárias já foi expressamente enfrentada e rechaçada pela decisão agravada (ID 22938892), com fulcro na jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal (STF). A argumentação do Município, neste ponto, incorre em grave equívoco de interpretação quanto ao alcance do art. 109, I, da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF consolidou que a competência da Justiça Federal somente se firma quando há pretensão deduzida diretamente contra autarquias federais, como o INSS. Quando a lide versa sobre obrigação da Administração Pública em relação aos seus servidores, inclusive quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, a competência é da Justiça Comum Estadual.

Conforme destacado na decisão agravada, “não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de se requererem verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile”. O argumento de que o juízo estadual seria incompetente para condenar o Município ao recolhimento das contribuições previdenciárias ignora que o pedido não se destina à cobrança em favor do INSS, mas à regularização de obrigações previdenciárias devidas ao servidor, vinculadas a vínculo jurídico-administrativo reconhecido judicialmente como nulo.

Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

II. DA LEGITIMIDADE DO DIREITO AO FGTS DIANTE DO DESVIRTUAMENTO CONTRATUAL

A alegação de que o contrato firmado sob regime estatutário afastaria o direito ao FGTS não se sustenta à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão agravada amparou-se na Repercussão Geral fixada no julgamento do
RE 596.478/RR
, em que se assentou que, mesmo quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o servidor faz jus ao FGTS, desde que tenha prestado efetivamente serviços e recebido remuneração.

Ademais, o vínculo da parte autora se prolongou por mais de seis anos, mediante sucessivas renovações, o que configura, indubitavelmente, o
desvirtuamento da contratação temporária
, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal. Tal desvirtuamento atrai a aplicação da exceção prevista no
Tema 551 da Repercussão Geral
, segundo a qual, havendo reiteradas prorrogações contratuais, é devida a extensão de direitos como férias remuneradas e FGTS.

Portanto, a pretensão do agravante de negar o direito ao FGTS parte de premissas equivocadas e afronta diretamente orientação vinculante firmada pela Suprema Corte.

Vejamos:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

III. DAS FÉRIAS PROPORCIONAIS E EM DOBRO: RECONHECIMENTO LEGAL

A condenação ao pagamento de férias vencidas em dobro e proporcionais, com acréscimo de 1/3 constitucional, foi amparada no art. 7º, XVII da Constituição Federal, aplicável por força analógica ao servidor temporário, nas hipóteses de desvirtuamento do vínculo, conforme já delineado na fundamentação da decisão agravada e confirmado no julgamento do Tema 551 do STF.

Cabe rechaçar o argumento de que a ausência de norma expressa no regime estatutário municipal impediria a aplicação desses direitos. A jurisprudência, inclusive a do próprio STF, admite a extensão de direitos sociais aos contratados temporariamente quando verificado o desvio de finalidade, como no caso concreto.

A tese de que servidores temporários não fazem jus a férias proporcionais ignora, ademais, que se trata de prestação de serviço efetiva, que gerou acréscimo patrimonial à Administração, o que impõe, sob a ótica da boa-fé e do princípio do não enriquecimento sem causa, o dever de indenização proporcional pelos períodos laborados.

A seguir, colaciono a ementa do RE n° 1066677/MG- Tema 551 da Repercussão Geral:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho
. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de
2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020).”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de Marituba, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que rejeitou a Apelação e confirmou a sentença de procedência.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/05/2025